Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001412-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 033.038.562-30 (AGRAVADO), NEUCI APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 019.378.621-43 (AGRAVADO), EOLANDO DE OLIVEIRA - CPF: 004.373.849-42 (AGRAVADO), EVA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 985.817.839-53 (AGRAVADO), EIOLANDA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 981.752.201-63 (AGRAVADO), JOAO HIGOR DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 115.199.779-05 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 038.625.321-86 (AGRAVADO), ELIO DE OLIVEIRA - CPF: 033.605.961-29 (AGRAVADO), ADAO DE OLIVEIRA - CPF: 002.247.831-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Kemper registrado(a) civilmente como ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - LEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIROS - AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO ESPÓLIO - PRINCÍPIO DA SAISINE - COMPOSSE HEREDITÁRIA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Usucapião, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros autores e afastou a necessidade de inclusão do espólio do falecido no polo ativo, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento da demanda em nome próprio pelos sucessores, com fundamento na natureza originária da usucapião e na soma das posses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de usucapião em nome próprio, sem prévia abertura de inventário; (ii) estabelecer se, em hipótese de composse hereditária com soma de posses do de cujus, é obrigatória a representação processual pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A abertura da sucessão transmite automaticamente a universalidade patrimonial aos herdeiros como um todo indivisível, regido pelas normas do condomínio, impondo a representação processual do espólio até a partilha.

4 - A legitimidade ativa e passiva do espólio decorre de previsão legal expressa e é reafirmada pela jurisprudência do STJ, que reconhece sua capacidade processual enquanto não ultimada a partilha.

5 - A possibilidade excepcional de herdeiro pleitear usucapião em nome próprio exige posse exclusiva com animus domini, em detrimento dos demais coerdeiros.

6 - A atuação conjunta dos herdeiros, com soma das posses do de cujus, caracteriza composse hereditária, afastando a hipótese excepcional de legitimação individual.

7 - Se o prazo da usucapião já estava implementado antes do óbito, o direito integra o acervo hereditário, cabendo ao espólio pleitear sua declaração judicial.

8 - A exigência de regularização do polo ativo, com inclusão do espólio, assegura a adequada representação do patrimônio, a segurança jurídica e a observância das obrigações fiscais, não constituindo obstáculo ao direito material.

9 - A disciplina administrativa da usucapião extrajudicial reforça, por analogia, a necessidade de regularidade sucessória e comprovação do recolhimento tributário quando há falecimento do possuidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A legitimidade para propor ação de usucapião de bem integrante de herança, antes da partilha, é do espólio, representado pelo inventariante.

2.

A atuação conjunta dos herdeiros, com soma das posses, configura composse hereditária e afasta a legitimação ativa individual.

3.

A legitimação excepcional do herdeiro para usucapir em nome próprio exige posse exclusiva com animus domini em relação aos demais coerdeiros.

4.

O direito à usucapião já implementado antes do óbito integra o acervo hereditário e deve ser exercido pelo espólio.

5.

Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão da origem, ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Usucapião no 1002106-26.2024.8.11.0023, por meio da qual foram rejeitadas as preliminares suscitadas pelo ente estatal, notadamente aquela atinente à alegada ilegitimidade ativa dos autores, ora agravados, bem como afastada a exigência de inclusão do espólio de Monzeis de Oliveira no polo ativo da demanda.

Na decisão agravada (id.

341251398), o magistrado da origem consignou, em síntese, que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, circunstância que afasta a necessidade de prévia abertura de inventário para o exercício da pretensão, destacando, ainda, a possibilidade jurídica de soma das posses do de cujus e de seus sucessores, nos termos dos arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil, concluindo, assim, pela legitimidade ativa dos herdeiros para o ajuizamento da ação em nome próprio.

Irresignado, sustenta o agravante, em suas razões recursais (id. 341251397), que a decisão merece reforma, ao argumento de que, à luz do art. 1.791 do Código Civil, a herança se transmite como um todo unitário e indivisível até a partilha, sendo o espólio o sujeito legitimado para a defesa judicial dos interesses do acervo hereditário.

Aduz, que a posse exercida pelos agravados não ostenta autonomia, porquanto derivada exclusivamente da sucessão causa mortis, inexistindo, portanto, animus domini próprio apto a ensejar a aquisição originária da propriedade em nome dos herdeiros.

Acrescenta que a via eleita implicaria indevida substituição do inventário, com potencial prejuízo ao erário em razão da não incidência do ITCD, razão pela qual pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinada a regularização do polo ativo, com a inclusão do espólio.

Recebido o recurso, o relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. (id. 341371386).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 346643858).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito. (id. 347362386).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a definir a legitimidade ativa para a ação de usucapião extraordinária fundada em accessio possessionis, quando ajuizada em nome próprio por todos os herdeiros do possuidor falecido, sem a prévia abertura de inventário.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a tese do Agravante merece prosperar.

Aberta a sucessão com o falecimento do Sr. Monzeis de Oliveira, a totalidade de seu patrimônio, o que inclui não apenas a propriedade formal, mas também todos os direitos e pretensões de natureza econômica, como a posse qualificada, transmitiu-se aos seus herdeiros como um todo unitário e indivisível, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil).

Essa universalidade de direito é regida pelas normas relativas ao condomínio até que se ultime a partilha, conforme dispõe expressamente o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil. A representação processual dessa massa patrimonial, denominada espólio, é atribuída por lei ao inventariante, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que, “aberta a sucessão e não realizada a partilha, o espólio detém legitimidade ativa e passiva para a causa”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 83/STJ.

1.
Aberta a sucessão e não realizada a partilha, o espólio detém legitimidade ativa e passiva para a causa. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO AGINT NA TUTPRV NO ARESP 2332510 SP 2023/0097689-0, QUARTA TURMA, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 19/03/2024).

Também é certo que a certo que a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que um herdeiro postule individualmente a usucapião de bem pertencente ao espólio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR HERDEIRO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
há possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva
, ou seja, há legitimidade e interesse de o condômino usucapir em nome próprio,
desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião extraordinária. Precedentes.

(...)

(STJ, AgInt no AREsp 2355307 SP 2023/0142253-0, QUARTA TURMA, Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 17/06/2024).

Contudo, tal possibilidade é estritamente condicionada à comprovação de que este herdeiro exerceu, por si só, posse exclusiva e com animus domini sobre o imóvel, invertendo o caráter da posse e excluindo a dos demais coerdeiros.

Ocorre que a hipótese dos autos é diametralmente oposta à exceção jurisprudencial.

Os Agravados não alegam posse exclusiva de um em detrimento dos outros.

Ao contrário, postulam em litisconsórcio ativo, buscando somar a posse do antecessor comum, o que caracteriza a mais clara hipótese de continuidade da posse em regime de composse hereditária.

Incide, portanto, a regra geral da representação pelo espólio, e não a exceção.

Ademais, o argumento de que o prazo da usucapião já estaria completo antes mesmo do falecimento do Sr. Monzeis, longe de afastar, apenas reforça a necessidade do inventário.

Se o direito de ser declarado proprietário já estava aperfeiçoado, essa pretensão acionável integrou a esfera patrimonial do de cujus e, com sua morte, passou a compor o acervo hereditário.

A ação de usucapião, nesse caso, tem natureza eminentemente declaratória de um direito preexistente do falecido, e a legitimidade para pleitear em nome desse acervo é, inequivocamente, do espólio.

Ademais, a própria Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, por meio do Provimento no 42/2020 – CNGCE, ao regulamentar a usucapião extrajudicial, estabeleceu em seu art. 1.302-S que, ocorrendo o falecimento do usucapiente, o procedimento deve prosseguir em nome do espólio, ou, caso os herdeiros queiram postular, devem apresentar certidão do inventário e comprovante de quitação do ITCMD.

Por analogia, não seria coerente que a via judicial, que exige maior formalismo, dispensasse os requisitos de regularidade sucessória e fiscal que a própria via administrativa impõe.

Assim, a exigência de regularização do polo ativo não constitui, um obstáculo indevido ao direito material dos herdeiros, mas sim uma medida de rigor processual que visa assegurar a correta representação em juízo do acervo hereditário, garantindo segurança jurídica a terceiros, a eventuais credores e ao próprio Fisco.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo a quo intime os autores a promoverem a regularização do polo ativo da Ação de Usucapião no 1002106-26.2024.8.11.0023, fazendo constar como autor o Espólio de Monzeis de Oliveira, representado por seu inventariante, mediante comprovação da abertura do respectivo inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026